Tribunal: TJDFT
Processo: 0747920-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747920-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA IMPETRANTE: STEPHAN WILSON TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de HUGO ALVES PIMENTA, o qual foi condenado a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em ação penal no 0732355-52.2020.8.07.0001 pela prática dos crimes previstos nos art. 304, c/c artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, Art. 1o, inciso I, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, e Art. 1o, inciso II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, todos na forma do art. 71, do Código Penal, com trânsito em julgado definitivo em 03/05/2025, sendo emitida a carta de guia definitiva (ID 77941804). A impetração é dirigida contra o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, juízo em que o réu foi processado e julgado. O impetrante, em síntese, alega que o paciente sofre contínuo constrangimento ilegal por “permanecer condenado com base em crédito prescrito e inexistente”, motivo pelo qual o reconhecimento da prescrição é medida urgente e necessária. Ainda, aduz que o crédito tributário jamais foi constituído porque nunca houve citação válida do paciente no processo administrativo. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem e assim, a suspensão imediata dos efeitos da condenação, impedindo qualquer ato constritivo contra a liberdade do paciente, e, de ofício, conforme Artigo 654, parágrafo 2o do CPP, se reconheça e declare a extinção da punibilidade do paciente, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa da pena, nos termos de “reconhecer a prescrição e decadência do direito de constituir e cobrar o crédito tributário, declarar a inexistência de condição objetiva de punibilidade e a nulidade absoluta da condenação. Requer-se também o trancamento definitivo da ação penal e a extinção da punibilidade do paciente, com expedição de ofício à origem. “ A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca-se a concessão da ordem para reconhecer a prescrição e decadência do direito de constituir e cobrar o crédito tributário, declarar a inexistência de condição objetiva de punibilidade e a nulidade absoluta da condenação. O presente habeas corpus não merece ser admitido, e dou os motivos para tanto. Em consulta aos autos originários, observa-se que a matéria da prescrição da pretensão punitiva restou analisada e devidamente repelida pelo Acórdão de mérito do Processo de origem (no 0732355-52.2020.8.07.0001), conforme fundamentos a seguir: “(...) DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA No que diz respeito à questão prejudicial, os apelantes Hugo Alves e Karla Kariny afirmam ser imprescindível que se estabeleça as datas das ocorrências dos crimes para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva, pois os fatos ocorreram entre 2009 e 2011, os lançamentos definitivos, em 2014 e 2015 (para os crimes tributários), e a denúncia foi recebida em 2020. Pedem, ainda, seja considerado, para fins de prescrição, a legislação anterior à Lei 12.234/2010 e a idade da ré Karla Kariny que contava, à época, com apenas 20 (vinte) anos de idade. Cumpre observar que, nesse estágio inicial, como há recurso do Ministério Público com vista à reforma da sentença para que os réus também sejam condenados como incursos no crime de associação criminosa e as penas majoradas, a prescrição possível de ser analisada é aquela com base na pena máxima abstratamente cominada aos crimes, vez que ainda há possibilidade de modificação na dosagem penalógica (art. 109, caput, e art. 111, caput, ambos do CPB). Verifica-se que os crimes de falsidade ideológica se consumaram no momento em que os apelantes inseriram nos documentos particulares – contratos sociais das empresas Progresso Grãos, Cabeceiras Alimentos e Remanso Atacadista – informações diversas das que deveriam constar, ou seja, fizeram constar como sócios das empresas terceiras pessoas quando, na verdade, eram os apelantes os seus administradores de fato. Assim, a Progresso Importação e Exportação de Grãos Ltda foi constituída em 24/03/09, conforme contrato social de ID 32101109 – fl. 3; a Cabeceiras Comércio Atacadista de Grãos Ltda, em 05/03/2010, segundo ID 32101203 - fls. 2/3; a Remanso Atacadista de Alimentos Ltda, em 29/09/2010, consoante ID 32101202 - fls. 3/6, sendo essas, portanto, as datas de consumação dos crimes de falsidade ideológica. A pena máxima cominada ao crime do artigo 299, do Código Penal é de 5 (cinco) anos de reclusão, sendo, portanto, de 12 (doze) anos o prazo prescricional (art. 109, inc. III, do CP). Com relação aos marcos interruptivos (art. 117, incs. I e IV, do CP), tem-se que a denúncia foi recebida em 08/10/2020 (ID 32101155) e a sentença condenatória foi publicada em 02/09/2021 (ID 32101585). Ainda, convém rememorar que, conforme disposto no artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. E, a respeito especificamente do crime continuado, o Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento segundo o qual “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação” (Súmula 497). Desse modo, conclui-se que, para o crime de falsidade ideológica, não houve prescrição da pretensão da pretensão punitiva, para o réu Hugo Alves, vez que não se implementou o prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos do artigo 117, do Código Penal. Todavia, com relação à falsidade ideológica inserida no contrato social da empresa Progresso Grãos, constituída em 24/03/2009, houve incidência da causa extintiva da punibilidade do artigo 115 do Código Penal, pois a apelante Karla Kariny tinha, à época, 20 (vinte) anos de idade. Os crimes de uso de documento falso se consumaram no instante em que os contratos sociais das empresas foram utilizados para registro nos órgãos públicos. Assim, o uso de documento falso, em relação ao contrato social da empresa Progresso Grãos, foi utilizado em 15/04/09, para registro na Junta Comercial (ID 32101109) e, em 31/08/10, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal (ID 32101057); em relação ao contrato da Cabeceiras Ltda, em 30/03/10, ele foi registrado na Junta Comercial (ID 32101203) e, em 06/04/10, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal (ID 32101123); e, em relação ao contrato da Remanso Atacadista, o contrato foi utilizado em 04/10/10, para registro na Junta Comercial (ID 32101202) e, em 06/10/10, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal (ID 32101121). A pena máxima cominada ao crime do artigo 304, do Código Penal é de 5 (cinco) anos de reclusão, sendo, portanto, de 12 (doze) anos o prazo prescricional (art. 109, inc. III, do CP). Desse modo, conclui-se que, para o crime de uso de documento falso, não houve prescrição da pretensão da pretensão punitiva, para o réu Hugo Alves, vez que não se implementou o prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos do artigo 117, do Código Penal. Já com relação à ré Karla Kariny, depreende-se que ela contava à época da prática do crime de uso de documento falso em relação à empresa Cabeceiras (2010) com a idade de 21 (vinte e um) anos, eis que nasceu em 20/09/1988 (ID 32101144), portanto, não incide a regra da redução do prazo prescricional disposta no artigo 115 do Código Penal. Todavia, com relação ao uso de documento falso do contrato social da empresa Progresso Grãos, utilizado em 15/04/09, houve incidência da causa extintiva da punibilidade do artigo 115 do Código Penal, pois a apelante Karla Kariny tinha, à época, 20 (vinte) anos de idade. Por sua vez, na hipótese dos crimes contra a ordem tributária, tipificados no artigo 1o, da Lei 8.137/90, o termo inicial da prescrição “é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário” (RHC 122.339 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 171, 1o/09/2015). Assim, conforme consta do Relatório Fiscal de ID 32101040, os créditos foram devidamente constituídos em 06/02/2013, 16/01/2014, 21/01/2015, 24/03/2011 e 29/01/2015 e inscritos em dívida ativa. A pena máxima cominada ao crime do artigo 1o, da Lei 8.137/90 (5 anos), combinado com a fração máxima correspondente à causa de aumento do artigo 12, inciso I (metade), daquele diploma legislativo, alcança 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo, portanto, de 12 (doze) anos o prazo prescricional (art. 109, inc. III, do CP). Desse modo, conclui-se que, para o crime contra a ordem tributária, não houve prescrição da pretensão punitiva para o réu Hugo Alves, vez que não se implementou o prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos do artigo 117, do Código Penal. Já com relação à ré Karla Kariny, depreende-se que ela contava à época da constituição do crédito definitivo referente ao primeiro crime de sonegação (2011), com a idade de 22 (vinte e dois) anos, eis que nasceu em 20/09/1988 (ID 32101144), portanto, não incide a regra da redução do prazo prescricional disposta no artigo 115 do Código Penal para os crimes contra a ordem tributária, razão pela qual, também em relação à ela, não houve implementação do prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos. Por fim, com relação ao crime de associação criminosa, cuja condenação se persegue no recurso de apelação aviado pelo Ministério Público, sabe-se que sua consumação se protrai no tempo, por ser crime permanente. Consta da exordial acusatória que a associação perdurou de 2009 a 2020. Portanto, considerando o ano de 2020 como termo inicial da contagem do prazo prescricional e a pena máxima cominada ao delito em questão – 3 (três) anos de reclusão – tem-se evidente a não implementação do prazo prescricional de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos acima mencionados. Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva com base nas penas em abstrato relativamente aos crimes de falsidade ideológica, praticado em 24/03/09 (Progresso Grãos Ltda) e uso de documento falso, cometido em 15/04/09 (Progresso Grãos Ltda), pela ré Karla Kariny Alves dos Santos e declaro extinta a sua punibilidade somente em relação a eles. Pois bem, cabe verificar se o habeas corpus seria cabível para reapreciar matéria julgada no primeiro grau de jurisdição, com sentença transitada em julgado. O habeas corpus tem função precípua de corrigir ilegalidades que ameaçam diretamente a liberdade de locomoção. Contudo, a jurisprudência pátria sedimenta que ele não pode ser usado como substituto de recurso cabível ou ação própria, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia. No presente caso, o que se observa de forma muito clara é que o agravante teve uma sentença desfavorável ao seu pleito, e quer agora, pela via do habeas corpus, ressuscitar matéria pacificada pelo trânsito em julgado. Conforme se observa da carta de guia definitiva do paciente (ID 77941804), o processo pelo qual o paciente foi condenado transitou em julgado em 03/05/2025, sendo possibilitado a ele todos os recursos legais disponíveis, conforme se verifica dos recursos impetrados. Nesse momento e diante desse quadro, requer o impetrante a rediscussão da matéria pacificada em sede de habeas corpus. Observa-se que a Autoridade Coatora exauriu a sua prestação jurisdicional e não pode configurar como tal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou de ação própria, que no caso seria a revisão criminal, já que se trata de feito com decisão terminativa imutável, cujo título judicial se questiona por via própria. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as alegações trazidas na exordial e os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, a ocorrência prescricional. Para tal análise, se faz necessária a dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere e sumária desta ação constitucional. Assim, ainda que se pudesse cogitar, em caráter meramente hipotético, a existência de uma ilegalidade manifesta e a análise da prescrição, a via estreita do habeas corpus permanece inadequada para a rediscussão da matéria, especialmente porque a controvérsia envolve necessária incursão aprofundada no conjunto probatório, providência absolutamente incompatível com os limites cognitivos próprios da ação mandamental. Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou violação manifesta de direitos que possa justificar o manejo do habeas corpus. O provimento jurisdicional impugnado foi pacificado diante do trânsito em julgado, não podendo agora, utilizar o habeas corpus para rediscussão da matéria ignorando toda a sistemática processual, como se a imutabilidade da decisão não tivesse qualquer importância. Se o impetrante pretende rediscutir matéria já definitivamente julgada, deve adotar a via processual adequada, promovendo, previamente, a justificação de produção antecipada de provas e, posteriormente, manejar revisão criminal. Tentar fazê-lo por meio de habeas corpus configura evidente subversão da ordem processual e afronta à segurança jurídica. Além disso, pretende-se discutir, perante esta instância, decisão já pacificada, revela inequívoco erro na escolha da via eleita, visto que writ não faz as vezes de recurso, de ação própria e não admite dilação probatória. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025 13:37:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator